Tribunal: TCU
Processo: 010.162/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3456/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que os autos tratam de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades contidas no Edital do Pregão Eletrônico 27/2022, conduzido pelo Instituto Nacional de Cardiologia, com data de abertura da sessão pública marcada para o dia 6/6/2022, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviço de armazenagem, recebimento e expedição, gestão e transporte de materiais hospitalares, materiais laboratoriais, materiais de expediente e medicamentos; Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, conforme evidenciado pela unidade técnica responsável pela análise do processo (peças 11-12), as alegações do denunciante são improcedentes; Considerando que a decisão de mérito proferida por meio desta deliberação torna desnecessária a medida cautelar pleiteada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso V, 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, e 104, § 1o, e 108, parágrafo único da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar o pedido de medida cautelar prejudicado, por perda de objeto, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, dar ciência deste acórdão ao denunciante e ao Instituto Nacional de Cardiologia, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 010.162/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Cardiologia. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.